Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO EXECUTADO: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Pela petição de ID 54324807, o exequente informou ter sido seu direito de crédito integralmente satisfeito, motivo pelo qual requereu a extinção do presente cumprimento de sentença: “CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente, em causa própria, à presença de Vossa Excelência, NOTICIAR o cumprimento integral do débito perseguido, devendo o presente feito ser extinto em razão do adimplemento integral.” (ID 54324807). Ante a satisfação integral da obrigação, extingo o presente cumprimento de sentença com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora